Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-44.2020.8.11.0077
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000758-44.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA -VILA BELA DA SS. TRINDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMILDO MENDES DA SILVA (APELANTE), FRANCISCA DA SILVA (APELANTE), JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS (APELANTE), RONILDO MENDES DA SILVA - CPF: 059.190.731-36 (APELANTE), FRANCISCA DA SILVA - CPF: 016.233.351-08 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS - CPF: 009.061.211-67 (APELANTE), JOSÉ MENDES DA SILVA (APELANTE), JORDANNA REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 018.492.081-74 (APELANTE), ROSILENE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 651.293.501-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCA DA SILVA - CPF: 016.233.351-08 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS - CPF: 009.061.211-67 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000758-44.2020.8.11.0077

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA, JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCA DA SILVA, JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES EM REGIÃO DE FRONTEIRA. PROVA INDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS e FRANCISCA DA SILVA, bem como pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 54 kg de cocaína, ou se a insuficiência de prova direta quanto à autoria impõe a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal exige prova inequívoca e segura da autoria, não sendo admissível a imposição de sanção penal com base exclusiva em indícios e presunções, especialmente em matéria penal.

Os elementos colhidos durante a instrução, em especial os depoimentos dos policiais e os registros da investigação, não permitem afirmar, com o grau de certeza necessário à condenação, que os réus participaram diretamente do transporte da droga.

A vinculação da ré FRANCISCA à motocicleta utilizada no transporte, sem comprovação de sua condução ou apoio logístico direto no momento do fato, não constitui prova suficiente para sua condenação, sobretudo diante da ausência de registro formal da alienação do veículo e da dúvida quanto à sua posse efetiva na data dos fatos.

A mera presença da ré nas imediações da delegacia após a apreensão da droga, ainda que em atitude considerada suspeita, não configura elemento probatório robusto e direto da prática delitiva.

As conversas extraídas do celular da ré FRANCISCA, por sua vez, são posteriores à data dos fatos e não demonstram, com precisão e relação temporal suficiente, o envolvimento direto com o crime imputado.

A imputação a JOSÉ CARLOS baseou-se em vínculos familiares com os demais envolvidos e em passagens anteriores por crimes diversos, o que, isoladamente, também não se mostra suficiente para embasar um juízo condenatório.

A dúvida razoável quanto à efetiva participação dos réus impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando inviável a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A condenação criminal exige prova direta e segura da autoria, sendo inadmissível a condenação com base apenas em indícios e presunções. 2. A dúvida razoável quanto à participação efetiva do acusado impõe sua absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1008854-17.2024.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 27.08.2025; TJMT, Ap. no 0001294-44.2019.8.11.0033, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2020
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000758-44.2020.8.11.0077

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA, JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCA DA SILVA, JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS e FRANCISCA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante relativa à transnacionalidade, impondo ao réu JOSÉ CARLOS a pena de 9 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e 728 dias-multa, e à ré FRANCISCA a pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão [com reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado], em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 249 dias-multa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer: a) em relação ao réu JOSÉ a negativação da culpabilidade e dos maus antecedentes na primeira fase, ao argumento de que a conduta revela inserção estruturada em esquema de tráfico transnacional; b) quanto a FRANCISCA, a valoração negativa das circunstâncias do crime, o afastamento da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a redução do patamar de diminuição, além da modificação do regime aberto para semiaberto, com afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa de JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS e FRANCISCA DA SILVA almeja a absolvição de ambos por insuficiência de provas, alegando dúvida quanto à autoria, fundada em presunções e em depoimentos policiais sem suporte em prova material direta, bem como ausência de comprovação do dolo de FRANCISCA.

Subsidiariamente, requer: a) a redução das penas-base; b) a exclusão da causa de aumento da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei de Drogas), por inexistir prova concreta da transposição de fronteiras; c) a incidência do tráfico privilegiado em favor de JOSÉ CARLOS; d) a aplicação do patamar máximo da minorante do tráfico privilegiado em favor de FRANCISCA.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso ministerial, para negativar a culpabilidade e os antecedentes criminais de JOSÉ CARLOS, e pelo desprovimento do recurso dos réus.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000758-44.2020.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 16/06/2019, por volta das 16h40min, nas proximidades da Comunidade Ponta do Aterro, Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os acusados agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportaram, para fins de tráfico, aproximadamente 54,110kg (cinquenta e quatro quilos e cento e dez gramas) de cocaína.

Consta que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares lotados no GEFRON realizavam patrulhamento de rotina na região da fronteira quando avistaram 03 (três) indivíduos em duas motocicletas trafegando pelo pasto de uma propriedade rural (Fazenda Bacuri) transportando dois pacotes volumosos nas garupas das motocicletas.

Ao avistarem a viatura os suspeitos empreenderam fuga pela mata, momento em que os policiais iniciaram o acompanhamento tático, logrando êxito em alcançar somente Alexandre Pires de Oliveira, apreendendo duas motocicletas que haviam sido abandonadas pelos comparsas da prática criminosa e 02 (dois) volumes contendo 50 (cinquenta) invólucros com cocaína.

Conforme restou apurado no inquérito policial, os outros dois indivíduos que estavam transportando o entorpecente apreendido eram RONILDO MENDES DA SILVA e JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS, sendo o primeiro genro do segundo. Além disso, apurou-se que FRANCISCA DA SILVA, companheira do denunciado José Carlos, prestou apoio material para o transporte do entorpecente ao fornecer a motocicleta Honda Pop 110i de cor preta, placa QBZ 8276 para tal finalidade, além de ter sido vista em atitude suspeita no entorno da Delegacia de Polícia, após a apreensão das drogas.

Diante da elevada quantidade de entorpecente (54,110kg de cocaína) apreendido, forma de armazenagem e das investigações efetuadas, resta evidente que tais produtos se destinavam ao tráfico de drogas (...).”

Registro que Alexandre Pires de Oliveira foi condenado em processo autônomo (Apelação Criminal no 0000883-63.2019.8.11.0077) pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, ao passo que o denunciado Ronildo Mendes da Silva teve sua punibilidade declarada extinta em razão de seu falecimento.

Finda a instrução, o juízo singular identificou a responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia, nos seguintes termos:

“Julgada extinta a punibilidade de RONILDO MENDES DA SILVA em razão da morte do agente, prosseguindo a ação penal apenas com relação à FRANCISCA DA SILVA e JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS, conforme decisão exarada em 07/11/2023 (ID 13378069). (...)

2.1 – Da Materialidade.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas vem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (ID 38790160/); auto de exibição e apreensão (ID 38790160 – fl. 19); laudo pericial, assinado por perito criminal oficial, no qual se constatou resultado positivo para cocaína (ID 38790160 – fls. 22/25); relatório policial da investigação criminal (ID 38790160 – fls. 55/76); auto de exibição e apreensão (ID 38790160 – fls. 93/94); termos de exibição e apreensão e auto de mandado de busca e apreensão (ID 38790186 – fls. 07/13); relatório técnico policial sobre conversas de “Whatsapp” extraídas do aparelho celular apreendido (ID 83233359).

2.2 – Da Autoria.

A autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes resultou demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos ao longo da persecução penal.

Os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e confirmados em Juízo pelas testemunhas dão segurança para sustentar o édito condenatório dos acusados José Carlos Vitor dos Santos e Francisca da Silva.

Com efeito, pertinente a transcrição de trechos de alguns dos depoimentos prestados nas fases policial e judicial:

“(...) MP: o Sr lembra como a droga estava acondicionada?

R: se não me recordo, estava de longa distância e quando avistamos na mata já estavam fora das motos.

MP: eram o que? Sacos?

R: saco, geralmente o pessoal utiliza saco de cor esverdeada ou cinza, se não me engano estavam divido em dois sacos.

MP: quando o Sr avistaram eram dois motos?

R: sim, dois motos.

MP: quantos ocupantes tinham as motos?

R: me recordo que eram três ocupantes.

MP: então uma moto com dois ocupantes e outra com uma pessoa só?

R: isso. (...)” (Depoimento prestado na fase judicial pelo PM João Eduardo Silva – gravação audiovisual – transcrição extraída do ID 86026335)“

(...)

De toda sorte, restou evidenciado que de fato essa motocicleta que foi apreendida por ocasião da situação das drogas, ela realmente estava em posse de Ronildo, nada do que foi apurado desconstituía esse indicativo, pelo contrário, arguições contraditórias. A arguição de que a moto havia sido vendida, mas mais informações, além do que havia essa relação entre o vínculo entre os suspeitos. Um pouco depois, de forma concomitante, houve a pesquisa dessa segunda moto, em nome da Francisca, que era esposa do Zé Carlos, salvo engano tinha relação, o Ronildo tinha uma relação com a filha deles, algo do tipo. Então, manter a motocicleta em propriedade dela foi encontrada com as drogas, o José Carlos já possuía ali, salvo engano, uma passagem, uma prisão também por tráfico de drogas e aquelas motocicletas estavam com características de modus operandi que eles utilizavam, na outra situação da prisão do Zé Carlos, com os retrovisores e tiros, eles dão uma adequada na moto pra realizar aquele tipo de transporte. Curiosamente, a gente buscou as câmeras depois do dia que houve a apresentação dessa ocorrência pelo GEFRON, se percebeu, fazendo-se a análise das câmeras, e um policial indicou que isso teria acontecido. Um pouco depois que o GEFRON chegou, a Francisca teria rodeado a Delegacia, passou por um lado, por outro, não foi algo espontâneo de quem procura a Delegacia. Ela não chegou a entrar, ela foi interpelada espiando pelo policial Adair, salvo engano, e não soube explicar, mas ficou bastante curiosa que a motocicleta estava no nome dela (...) teria sido apresentada em uma situação de apreensão de uma quantidade significativa de droga, ela curiosamente, logo após a ocorrência, não teve nenhuma divulgação ou veiculação, ela ronda a Delegacia muito possivelmente preocupada porque não estava tendo contato com o companheiro dela, querendo saber o que tinha acontecido. Essa situação também não foi explicada quando do interrogatório da Francisca, salvo engano ela disse que queria registrar uma ocorrência, mas arguições que inconsistentes, que não se sustentavam. E o José ficou um tempo foragido, sem que a gente soubesse a localização dele até que se procedeu ao interrogatório dele, e ele também se reservou ao silêncio em sede policial. Pelas associações e analisando as circunstâncias em que ocorreu a apreensão dessas drogas, o vínculo entre esses suspeitos, essa vinculação notória e evidente dos veículos utilizados com os indivíduos, todo esse contexto fático nos levou a conclusão de que realmente eles eram os responsáveis pelo transporte, Ronildo e Zé Carlos e a Francisca, como o Dr citou na análise do celular, demonstrava sim ter conhecimento da prática dessas atividades ilícitas, e mais, ela prestou efetivamente apoio material para que esse transporte de entorpecente tivesse sido realizado. Então, nesse sentido chegou a conclusão da autoria dos suspeitos (...)” (Depoimento prestado na fase judicial pelo Delegado de Polícia Maurício Maciel Pereira Júnior – gravação audiovisual – transcrição extraída do ID 86026335 – g.n.)

“(...) MP: nesse processo o Ronildo, José Carlos e Francisca estão sendo acusados do crime de tráfico (...) gostaria que o Sr nos contasse como se chegou a apuração da autoria delitiva dos acusados.

R: eu recebi a ordem de serviço do Dr Maurício para identificar os proprietários das motocicletas que foram apreendidas. Dessa forma, realizei consulta pelas placas dos veículos, primeiramente, as duas placas eram de Vila Bela, então, seriam moradores de Vila Bela provavelmente. Realizei a checagem junto ao DETRAN para identificar os proprietários e identificados que a moto Cros pertence ao pai do Sr Ronildo, não recordo o nome dele, mas pertence ao pai dele. Só que o Sr Ronildo já é um individuo conhecido em Vila Bela, perante a polícia e até no Judiciário. Ele tem passagens grandes em ilícitos, algumas contravenções penais, já foi até apreendido em crime relacionado ao tráfico de drogas. Diante disso, a gente só confirmou os fatos que levam que o Ronildo utilizava a moto de seu pai, já há algum longo período de tempo, foi até anexado no relatório uma abordagem de que ele foi visto por policiais, inclusive, eu estava presente, realizando manobras perigosas, e a gente conseguiu identificar a moto, os detalhes da moto, identificação, ele pilotando a motocicleta e dessa maneira a gente fechou a situação de que ele utilizava a motocicleta. No decorrer das investigações também, a moto Pop, que seguiu o mesmo roteiro. Consultamos o INFOSEG e verificamos que pertencia a Francisca Chica, conhecida, e ela também já tem algum histórico passando pela delegacia de polícia civil e agente conseguiu verificar onde ela morava e, conservando com outros policias, identificamos que ela é esposa do Sr. Zé Carlos, também indivíduo conhecido como freteiro de drogas, tanto é que tem uma ocorrência registrada no histórico em que ele foi abordado levando dinheiro para a Bolívia. Todos sabem que é bem comum, eles vendem droga no Brasil e levam dinheiro lá para os fornecedores da droga na Bolívia, quando não levam veículo. Então a gente conseguiu identificar os proprietários e o vínculo deles. Então, baseado no histórico deles de criminalidade, referente ao crime de drogas. Outros policiais fizeram investigação e também identificaram que eles estavam, tivemos informação de que eles estavam atrás de álibis pra comprovarem que não estavam vinculados ao fato da apreensão. Dessa maneira, a gente acelerou as investigações. Também foi possível identificar uma filmagem que consta no relatório, pois logo após o GEFRON chegar com a as duas motocicletas apreendias e o Alexandre Pires apreendido, a Sra Francisca compareceu frente a Delegacia e de uma maneira suspeita. Tem um vídeo anexado ao relatório que mostra que um indivíduo deixa ela próximo à Delegacia, ela desce, o indivíduo sai com a motocicleta, ela de maneira suspeita começa a observar o que está acontecendo na Delegacia e os indivíduos, eram dois indivíduos em duas motos, eles ficam observando a reação dela. Nesse momento, um dos investigadores, o policial Adair Paulo Ferreira Coelho, verificou que ela estava observando ali dentro e ele reconheceu ela. Tanto que quando confirmamos que a motocicleta honda/pop pertencia a ela, ele confirmou, ela compareceu frente a Delegacia nesse fato, foi isso que nos levou a verificar as imagens. Essa imagem que estou falando pro Sr. ele pede pra ela se retirar do local, porque é muito comum ai em Vila Bela, quem está envolvido com ilícitos tem conhecimento se foi apreendido ou não, muitas vezes primeiro que a gente policial, porque eles tem olheiros e a logística deles e eles tem conhecimento. Então, na região de Vila Bela, quando a polícia apreende alguma coisa, como exemplo o GEFRON, eles ficam sabendo primeiro que a própria Delegacia de Polícia Civil, onde são levados materiais apreendidos, drogas né. Então sempre ocorre uma movimentação desses indivíduos e ficou comprovada a movimentação, no caso, da Francisca Chica e a gente conseguiu montar esse quebra-cabeça. Também, após a investigação, a gente conseguiu confirmar que o Zé Carlos e o Ronildo tinham um vínculo de parentesco devido a filha deles ter um envolvimento com o Ronildo (...).

MP: só para ficar claro, havia vínculo entre os três réus, o José Carlos, o Ronildo e a Francisca. O José Carlos e a Francisca são casados e o Ronildo teve um relacionamento com a filha do José Carlos. Então o José Carlos seria sogro deles?

R: exatamente. Na época eles tinham relacionamento.

MP: a moto honda bros pertencia ao pai do Ronildo, José Mendes, e identificaram que embora estivesse no nome do pai, quem usava a moto era o Ronildo?

R: exatamente, com várias ocorrências registradas referente a isso.

MP: o Ronildo, o SR falou que tinha passagens, já tinha sido preso?

R: sim sim, já tinha sido preso por tráfico de drogas. Há fotos anexadas ao relatório na época da apreensão e ele já estava sendo monitorado, de certa forma, pela polícia civil. Ele até é um indivíduo bem audacioso Dr. Ele fazia manobras desrespeitando a lei, sabendo que a gente tinha informações dessa movimentação dele, sem pudor algum. Ele tem uma habilidade em motos, fazia manobras, então é muito propício ele ser convocado para fazer transporte de drogas, pois a região de fronteira precisa ter certa habilidade de motos. E ele tem uma moto alta, tanto é que os pneus dela é preparada por (...) (interrompido pela defesa).

MP: o Sr falou que a moto tinha pneus, eram pneus de trilha? Pneus off road?

R: exatamente Promotor, as duas motos. E a gente sabe, esse tipo de pneu é pra ter atrito nessas estradas de terra, com altas elevações, é de conhecimento de todos isso. Tanto que em menos de um mês foi apreendido pelo GEFRON motocicletas com essa mesma identificação dos pneus.

MP: em relação a honda pop, ela pertencia a Francisca e o José Carlos também tinha envolvimento com atividades de fronteira, ele conhecia bem aquela região da fronteira com a Bolívia, é isso?

R: isso mesmo.

MP: consta que ele tinha passagens por transportar dinheiro naquela região, em moeda estrangeira, o SR tem conhecimento?

R: sim Promotor, tem registro no relatório referente a isso.

MP: a Sra Francisca, o Sr mencionou que no dia da apreensão das drogas e da prisão do Alexandre, ela estava rondando a Delegacia, não chegou a ir a Delegacia pedir informação ou registrar ocorrência, ela simplesmente estava no entorno vista pelas imagens de segurança?

R: exatamente, em atitude bem suspeita, não é uma pessoa que foi diretamente na Delegacia pra registrar ocorrência, uma atitude suspeita. MP: consta também no relatório das conversas de whatsapp entre a Francisca e o José Carlos e outros indivíduos, entre eles o Netinho Aranha, o Sr tem conhecimento desses diálogos ou não praticou dessa parte?

R: não participei (...)” (Depoimento prestado na fase judicial pelo IPC Wellington de Carvalho Batista– gravação audiovisual – transcrição extraída do documento ID 86026335 – g.n.)

“(...) QUE RONILDO então propôs ao declarante para pagar a moto em quatro pagamentos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (...) QUE o declarante ficou sabendo que a polícia tinha encontrada a moto e então procurou RONILDO para o que o mesmo transferisse a moto para o nome dele, uma vez que não queria problemas, por esse motivo não procurou a delegacia (...)”. (Depoimento prestado na fase inquisitorial por José Mendes da Silva – ID 38790186 – fls. 34/35)

Cumpre salientar, ainda que, para a configuração do crime de tráfico de drogas não é exigida prova do flagrante do comércio ilícito, devendo-se considerar os elementos indiciários, vez que apenas um sujeito foi preso em flagrante naquela ocasião, identificado por Alexandre Pires de Oliveira, pois outros 02 (dois) indivíduos fugiram pelo matagal, abandonando 02 (duas) motocicletas e as drogas apreendidas.

Posteriormente,
a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, identificou os proprietários dos veículos, José Mendes da Silva (pai de Ronildo) e Francisca da Silva (companheira de Zé Carlos), sendo as motos utilizadas pelos réus Ronildo Mendes da Silva e José Carlos Vitor dos Santos, para fazer o transporte da droga, trazendo mais de 50kg de cocaína subdividida em tabletes da Bolívia, passando por dentro de propriedades rurais, até mesmo pela pastagem, com o intuito de desviar de barreiras policiais, em uma região de fronteira conhecida como “rota para o tráfico de drogas”.

Destaca-se que as motocicletas apreendidas estavam sem retrovisores e possuíam pneus offroad para uma melhor tração naquele tipo de terreno, facilitando o deslocamento naquela região de divisa com a Bolívia, no qual as estradas que compreendem a zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT não são pavimentadas, algumas delas clandestinas, tornando difícil o acesso e um patrulhamento constante pelas forças de segurança.

Por outro lado, a ré Francisca da Silva, companheira do denunciado José Carlos, prestou apoio material para o transporte da droga ao fornecer sua motocicleta para tal finalidade, além de ter sido vista (câmeras de segurança e depoimento policial) em atitude suspeita no entorno da Delegacia de Polícia após a apreensão vultosa de cocaína e das motocicletas
.

Apesar de a acusada ter negado os fatos em Juízo, afirmando que já tinha vendido a moto em questão antes do ocorrido, não possuía recibo de venda, tampouco comunicou ao Detran, não se lembrando o nome da pessoa que comprou a motocicleta (gravação audiovisual – ID 185393430), sendo oficiado o 2o Serviço Registral e Notarial de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, porém não encontrado nos livros e sistema eletrônico da serventia selo utilizado para reconhecimento de firma figurando o nome de Francisca da Silva, apenas uma procuração (ID 84205661 e ID 84205663), ou seja, não foi localizado nenhum recibo de venda da respectiva moto, com firma reconhecida, naquele cartório, como alegou Francisca da Silva.

Já o réu José Carlos Vitor dos Santos, companheiro de Francisca da Silva e sogro de Ronildo Mendes, se reservou ao direito de ficar em silêncio na fase inquisitorial (ID 38790186 – fls. 80/82) e em Juízo negou os fatos (transporte de drogas), se limitando a dizer que no dia 16/06/2019 estava na cidade de Comodoro/MT fazendo um serviço de pedreiro e que a motocicleta apreendida tinha sido vendida anteriormente por sua companheira (gravação audiovisual - ID 185393430). Mas, não comprovou o quanto alegado.

Dessa forma, ante as narrações dos fatos pelas testemunhas de acusação, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, sendo plenamente válidos os testemunhos prestados perante a Autoridade Judicial, pois não é crível que agentes policiais incriminem, de forma deliberada, pessoas inocentes.”

Consta dos autos que, em 16.6.2019, por volta das 16h40min, nas proximidades da Comunidade Ponta do Aterro, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, policiais militares do GEFRON (Grupo Especial de Fronteiras) realizavam patrulhamento de rotina na região de fronteira Brasil/Bolívia quando avistaram duas motocicletas trafegando em meio ao pasto de uma fazenda denominada Bacuri.

Uma das motocicletas, modelo Honda Pop de cor preta, era ocupada por dois indivíduos, enquanto a outra, modelo Honda Bros 160 de cor vermelha, era conduzida por apenas uma pessoa que transportava dois volumes volumosos na garupa.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os três indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade, entrando em área de mata fechada.

Os policiais iniciaram acompanhamento tático a pé e conseguiram localizar Alexandre Pires de Oliveira, que foi preso em flagrante, além das duas motocicletas abandonadas e dois volumes contendo cinquenta invólucros plásticos de cor preta com a marca Diamond, totalizando aproximadamente 54,110 Kg de cocaína.

Os outros dois indivíduos conseguiram evadir-se pela mata e não foram capturados naquele momento.

Diante da fuga de dois suspeitos, a Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade instaurou o Inquérito Policial no 95/2019 para identificar os coautores do delito.

As investigações concentraram-se inicialmente na identificação dos proprietários das motocicletas apreendidas.

A motocicleta Honda Bros 160, placa QCP-1948, estava registrada em nome de José Mendes da Silva, pai do denunciado Ronildo Mendes da Silva [falecido], porém diversas diligências e registros fotográficos de abordagens anteriores comprovaram que o veículo era habitualmente utilizado por Ronildo, indivíduo já conhecido dos órgãos de segurança pública por envolvimento em atividades ilícitas, inclusive tráfico de drogas.

A motocicleta Honda Pop, placa QBZ-8276, estava registrada em nome da ré FRANCISCA DA SILVA, companheira do réu JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS.

Infere-se, ainda, que na noite da apreensão das drogas, após a chegada da guarnição do GEFRON à Delegacia de Polícia com o material apreendido, as câmeras de segurança externa da unidade policial registraram a presença da ré FRANCISCA nas imediações do prédio, em atitude considerada suspeita pelos investigadores.

Posteriormente, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos apelantes, foram apreendidos aparelhos celulares, que teve autorização judicial para extração de dados.

A materialidade do delito de tráfico de drogas, consubstanciada na apreensão de aproximadamente 54 kg de cocaína, é inconteste.

A controvérsia, portanto, reside na autoria dos apelantes JOSÉ CARLOS e FRANCISCA em relação a esse evento específico.

Não obstante o entendimento do juiz singular, não evidencio a existência de elementos suficientes para manter a condenação dos réus.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a acusação se apoia, predominantemente, em indícios e presunções.

Não ignoro que em delitos dessa natureza [tráfico de drogas] se confira valor probante no testemunho dos agentes policiais diretamente envolvidos na investigação; no entanto, suas declarações não podem ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Os depoimentos dos policiais militares e civis, embora coerentes em suas narrativas sobre a dinâmica da apreensão e as investigações subsequentes, não fornecem prova direta e inequívoca da participação dos apelantes no transporte da droga ocorrido em 16 de junho de 2019.

Os fatos comprovados nos autos indicam que Alexandre Pires de Oliveira foi preso em flagrante com a droga e as motocicletas.

A investigação posterior identificou que uma das motocicletas (Honda Pop, placa QBZ8276) estava registrada em nome de Francisca da Silva, e a outra (Honda Bros 160, placa QCP-1948) era habitualmente utilizada por Ronildo Mendes da Silva, genro de José Carlos e Francisca.

Contudo, a Defesa apresentou argumentos que, embora não totalmente comprovados, introduzem uma dúvida razoável.

A apelante FRANCISCA alegou ter vendido a motocicleta Honda Pop antes dos fatos, embora sem a formalização da transferência no DETRAN e sem a apresentação de recibo com firma reconhecida.

O próprio Alexandre Pires de Oliveira, em seu depoimento em juízo, afirmou que a motocicleta Honda Pop era sua, tendo-a comprado de um terceiro, e que ele estava na garupa da Bros, enquanto um indivíduo chamado “Francisco” pilotava a Bros e outro, “Bugão”, conduzia a Pop, não fazendo qualquer menção à participação de JOSÉ CARLOS ou FRANCISCA no transporte da droga.

Essa declaração, embora possa ser vista com reservas por vir de um corréu, não pode ser sumariamente desconsiderada, especialmente quando a prova direta da autoria dos apelantes é escassa.

Ademais, as conversas de
WhatsApp
extraídas do aparelho celular da apelante FRANCISCA, embora indiquem um possível envolvimento com atividades ilícitas e uma preocupação com a movimentação policial, são datadas de agosto de 2019 (ID 319039535), ou seja, aproximadamente dois meses após a apreensão da droga, que ocorreu em 16.6.2019.

A temporalidade da prova é um elemento crucial na análise da autoria, e a ausência de diálogos contemporâneos ao fato imputado enfraquece a ligação direta entre os apelantes e o crime em questão.

De mais a mais, essas conversas não constituem prova direta e concreta da participação de JOSÉ CARLOS e FRANCISCA no específico transporte de drogas ocorrido em 16.6.2019.

É oportuno salientar a linguagem empregada no relatório policial relativo à extração das conversas via aplicativo
WhatsApp
(ID 319039535), a qual se vale de expressões como
“dando a impressão”
, “
há grande possibilidade”
,
“dando a conotação”
e
“provavelmente”
.

A adoção de vocábulos de natureza conjetural e imprecisa evidencia a inexistência de certeza, por parte dos próprios agentes responsáveis pela investigação, quanto à participação direta e inequívoca dos apelantes no evento delituoso em apuração.

A “atitude suspeita” da ré FRANCISCA nas imediações da Delegacia após a apreensão, embora registrada por câmeras de segurança e confirmada por depoimentos policiais, também se insere no campo dos indícios. Sua explicação, ainda que inconsistente, de que buscava registrar um boletim de ocorrência, não pode ser descartada sem prova cabal em contrário.

A mera curiosidade ou preocupação com o paradeiro de seu companheiro, mesmo que em um contexto de atividades ilícitas, não se traduz automaticamente em participação direta no tráfico de drogas.

No que tange a JOSÉ CARLOS, a acusação se baseia em seu vínculo familiar com FRANCISCA e Ronildo, como também no seu histórico criminal (passagens por evasão de divisas e receptação).

Contudo, esses elementos, embora sugestivos, não constituem prova direta de sua participação no transporte dos 54 kg de cocaína em 16.6.2019.

Nesse contexto, indícios isolados, como propriedade formal de veículo, vínculos familiares e atitudes suspeitas, não autorizam a condenação penal quando ausente prova concreta de participação no fato.

Com efeito, impõe-se absolvê-los quanto ao
crime atribuído na denúncia, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“A condenação penal exige a presença de prova robusta e segura quanto à materialidade e à autoria delitivas. Assim, a ausência de elementos probatórios suficientes para a configuração de determinado delito — no caso, o crime de tráfico de drogas imputado a um dos corréus — impõe a absolvição, em estrito respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap. 1008854-17.2024.8.11.0042, Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 27/08/2025

Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas (...), a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
(Ap. no 0001294-44.2019.8.11.0033, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2020)

Diante da absolvição dos réus, fica prejudicada a pretensão recursal deduzida pela acusação.

Com essas considerações: 1)
PROVEJO
o recurso de
JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS e FRANCISCA DA SILVA
para absolvê-los da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial; 2)
JULGO PREJUDICADO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026